Tribunal: TJPA
Processo: 0822344-33.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822344-33.2023.8.14.0401

APELANTE: MONICA COSTA DA SILVA

APELADO: AVELINO DA SILVA PAIVA JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. QUESTÕES DE NATUREZA CÍVEL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, formulado por Mônica Costa da Silva em desfavor de Avelino da Silva Paiva Júnior, sob o argumento de inexistência de situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se, à luz das circunstâncias fáticas e probatórias do caso, estão presentes os requisitos para a concessão das medidas protetivas de urgência, à luz do artigo 5º da Lei Maria da Penha, e se a decisão recorrida merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/06 visa prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, protegendo-a contra qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause dano físico, moral, patrimonial, sexual ou psicológico.

4.

No caso concreto, as alegações da recorrente referem-se a desavenças de cunho familiar, relacionadas à guarda e pensão alimentícia dos filhos do ex-casal, sem demonstração de risco iminente ou de fatos contemporâneos que evidenciem situação de violência doméstica e familiar.

5.

O relato da vítima não aponta para situação de violência baseada no gênero, sendo insuficiente, por si só, para a concessão das medidas protetivas, conforme exigido pela Lei 11.340/06.

6.

Ademais, a alegada violência não é contemporânea, sendo, na verdade, ocorrida há vários anos, quando ainda mantinha convivência com o ex-companheiro, inexistindo fatos novos e contemporâneos aptos a justificar a concessão das medidas pleiteadas.

7.

Nesse contexto, inexistindo comprovação de situação de urgência e perigo atual à vítima, correta a decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas, em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

9.

Tese de julgamento
: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e temporária, exigindo prova suficiente de violência doméstica e risco iminente à vítima. Inexistindo fatos contemporâneos que caracterizem a situação de violência baseada no gênero, correta a negativa de concessão das medidas.

_____

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, art. 5º, 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - APR: 50042987520228130313, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, 9ª Câmara Criminal Especializada, J. 18/10/2023; TJ-AM - AI: 40035045520238040000, Rel. Des. Mirza Telma de Oliveira Cunha, Segunda Câmara Criminal, J. 14/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10

de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Mônica Costa da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a Decisão proferida pela
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
(ID 18818515), que
indeferiu
o pedido de medidas protetivas por ela requerido, em razão de não restar demonstrada a existência de motivos autorizadores para sua concessão.

A vítima requereu medidas protetivas em razão de conflitos familiares e desentendimentos relacionados à guarda e pensão dos filhos menores, decorrentes de sua relação com o ex-companheiro.

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 00035/2023.105963-8, os autos foram remetidos ao Juízo de origem, nos termos do art. 12, inciso III da Lei nº. 11.340/2006, ID 18818464, oportunidade em que em
23/11/2023
(ID 18818515), foram indeferidas as medidas protetivas.

Em razões recursais
(ID 18818525), o recorrente pugnou: 1) a reforma da decisão de 1º grau, para que sejam deferidas as medidas protetivas de urgência.

Em sede de contrarrazões
(ID 18818538), o Apelado requereu o
conhecimento
e no mérito
, o
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(ID 22407457
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida na íntegra a decisão objurgada.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade

Consta dos autos que Mônica Costa da Silva compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em 22/11/2023, noticiando a prática de fatos atípicos, supostamente cometidos por seu ex-companheiro, Avelino da Silva Paiva Júnior, manifestando que não desejava representar criminalmente contra ele, mas apenas registrar os fatos e requerer a aplicação de medidas protetivas de urgência em seu favor.

Na oportunidade mencionou:

“
Registra FATOS ATÍPICOS contra seu ex companheiro AVELINO DA SILVA PAIVA JÚNIOR (...); Com quem conviveu por 05 anos, tendo dois de filhos de 08 anos e 12 anos de idade e estão separados há 08 anos; QUE, a relação do casal era conturbada; QUE, comunica que ambos estão em conflito junto a defensoria pública em relação a guarda e pensão alimentícia dos menores; QUE, ressalta que o nacional disse que irá ficar com os menores quando quiser; QUE, informa que na data do dia 20 de novembro de 2023, por volta das 06:45hrs o menor de 08 anos relatou a depoente que o nacional foi até a escola que o menor estuda e disse que a depoente que não deixa o mesmo pegar a criança; QUE, relata que o nacional disse para o menor que a mesma teria feito uma denúncia contra ele; QUE, comunica que o nacional diz que a mesma está extorquindo o nacional; QUE, diz que o nacional mandou para o menor de 12 anos fotos de processos de ambos; QUE, foi orientada a procurar a defensoria pública para legalizada a pensão alimentícia e a guarda dos menores; NÃO representa criminalmente, NÃO aceita abrigamento e NÃO apresentou testemunhas. Quanto as medidas, solicita: A proibição do agressor em se aproximar da ofendida; A proibição do agressor em frequentar o endereço da ofendida; A proibição do agressor em manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação".

O juízo da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém

indeferiu o requerimento de medidas protetivas, nos seguintes termos:

“
Como se sabe, a Lei nº 11.340/06 foi editada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo asseguradas a esta as oportunidades e as facilidades para o exercício dos direitos de viver sem violência e de ter preservada a sua saúde física, mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

A violência doméstica e familiar contra a mulher, prevista pelo artigo 5º, da Lei Maria da Penha, enquadra “qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial”.

No presente caso, vislumbro não estarem presentes a plausibilidade da existência do direito invocado pela vítima de obtenção das medidas pleiteadas e o risco da demora do provimento jurisdicional a acarretar dano irreparável ou, ao menos, de difícil reparação à vida e integridade física, moral e psicológica da vítima. Ainda, depreende-se dos autos que os fatos narradas pela requerente, tratam-se de conflitos familiares e brigas por questões de guarda e pensão dos dependentes menores, que deverá ser buscado a resolução no juízo civil competente.

Para o deferimento das medidas protetivas requeridas, há a necessidade da comprovação de um fato que evidencie a violência em si e/ou que demonstre risco concreto à integridade física, mental ou psicológica da ofendida, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de medidas protetivas requerido por
MÔNICA COSTA DA SILVA
, em razão de não restar demonstrada a existência de motivos autorizadores para a concessão das medidas protetiva pretendidas...”.

Verifica-se que agiu com acerto o juízo
a quo
, não havendo reparos a serem realizados na decisão combatida.

A
Lei Maria da Penha
cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida no artigo
5º
da mencionada Lei como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, o relato da vítima não aponta para situação de violência baseada no gênero, não se caracterizando, portanto, situação apta a ensejar a concessão das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Assim, ausente a situação de violência doméstica e familiar, conforme exige a Lei 11.340/06, correta a decisão de primeiro grau que indeferiu as medidas protetivas.

Nesse sentido, como bem observou o nobre Procurador de Justiça no parecer de ID 22407457:

Claramente, o depoimento demonstra uma conturbada relação do ex-casal, mas em se tratando da convivência com os filhos, notadamente no que diz respeito a pensão alimentícia, guarda dos menores e alienação parental, matérias de cunho cível.

Veja-se que à autoridade policial não houve relato de agressão física ou psicológica em razão do gênero da apelante. Há sim uma pressão emocional por conta do relacionamento com os filhos do casal, discussão a ser tratada na esfera judiciária competente.

Além disso, embora a apelante tenha preenchido o formulário de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, e ali tenha confirmado ter sido vítima de agressão física, psicológica e sexual por parte de Avelino da Silva, certo é que não relatou tais fatos à autoridade policial. Ademais, no recurso de apelação a Defensoria Pública deixa claro que as supostas agressões confirmadas no predito formulário, tratam-se de fatos ocorridos à época em que a apelante convivia com Avelino da Silva.

À época (08 anos atrás), a violência de que trata o art. 5º, da Lei 11.340/06, certamente estaria configurada, porém, diante da ausência de fatos novos e contemporâneos que configurem a violência doméstica e familiar contra a apelante, não há como acatar o pedido de medidas protetivas de urgência, pois o relato trazido aos autos pela recorrente não configura hipótese de concessão das medidas cautelares.”

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - INVIABILIDADE - NATUREZA CAUTELAR E TEMPORÁRIA - RISCO ATUAL E IMINENTE NÃO DEMONSTRADO. -
As medidas protetivas possuem feição cautelar, servindo como importante instrumento de proteção da vítima e garantia de uma prestação jurisdicional eficaz - Se não existem fatos contemporâneos que demonstram risco atual ou iminente à vítima, deve ser mantida a decisão que indefere as medidas protetivas pleiteadas.
V. V. Devem ser deferidas as medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei 11.340/06, enquanto existirem os motivos que lhe dão causa, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. (TJ-MG - APR: 50042987520228130313, Relator: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/10/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/10/2023) (GRIFEI).

PENAL. PROCESSO PENAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECURSO DE APELAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E PERIGO NÃO CARACTERIZADO – REVOGAÇÃO NECESSÁRIA – APELAÇÃO PROVIDA. - Versam os presentes autos de Agravo de Instrumento, o qual fora acolhido como Apelação atendendo ao principio da fungibilidade; -
Por terem caráter restritivo, a aplicação de medidas protetivas de urgência pressupõe a existência de provas suficientes e idôneas da violência ou ameaça de violência praticada em face da mulher; - Ausência de evidências que a Apelada esteja em situação de vulnerabilidade ou de risco iminente, motivo pelo qual a decisão impugnada deve ser revogada;
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-AM - AI: 40035045520238040000 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 14/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023) (GRIFEI).

Portanto, considerando que os fatos narrados pela apelante na Delegacia Especializada não versam sobre situação de violência doméstica e familiar, mas sim sobre questões de natureza cível, como guarda e pensão alimentícia, e que, além disso, a alegada violência não é contemporânea — sendo, na verdade, ocorrida há vários anos, quando ainda mantinha convivência com o ex-companheiro — a decisão proferida pelo juízo a quo deve ser mantida em sua totalidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a decisão objurgada.

É como voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025